Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-19.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-19.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), SENHORINHA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 274.438.331-72 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL -
ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – DEVIDO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A jurisprudência do c. STJ é assente da
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por SENHORINHA RIBEIRO DA SILVA, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito originário da cobrança
sub judice,
determinou a conversão da conta corrente em conta salário da autora, condenou a instituição requerida ao ressarcimento em dobro, de quantias debitadas indevidamente, com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir da data do

desconto, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega regularidade da contratação de abertura de conta existente entre as partes. Aduz ser exercício de seu direito a cobrança de contraprestações por serviços prestados. Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do quantum indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões (Num. 216828245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, ora apelada, de Inexistência de Débitos
c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos não autorizados na folha de pagamento de seu benefício previdenciário. Alega que não possui com o banco requerido, esse vínculo contratual.
O juízo singular decidiu pela procedência dos pedidos, o que originou recurso de apelação do banco requerido. Eis o extrato do disposto no
decisum
(Num. 216828236):

Posto isto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) Condenar a parte requerida para que converta a Conta Corrente da requerente em Conta Salário, e cancele os débitos e eventuais contratos relativos às tarifas denominadas de Cesta Bradesco Expresso, Cartão Crédito Anuidade e Título de Capitalização.

2) Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor da requerente, a título das tarifas denominadas de Cesta Bradesco Expresso, Cartão Crédito Anuidade e Título de Capitalização, monetariamente atualizadas pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de 1% desde a data da citação.

3) Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a instituição bancária, regularidade da contratação existente entre as partes e mero exercício de seu direito à cobrança por serviços prestados. A razão, no entanto, não a assiste.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que a autora apelada não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 216828240 - pág. 11).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento contratual mencionado na peça contestatória (Num. 216828226 – pág. 08) e reafirmado em sede de apelação (Num. 216828240 – pág. 07), tem sua ocorrência negada pela consumidora (Num. 216828245 – pág. 03). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida (Num.
216828209
). No entanto,
não juntou documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se.

O juízo singular observou que
não se verifica a comprovação pela parte requerida da legalidade e voluntariedade das supostas contratações dos serviços pela consumidora, bem como não se localiza provas de que a requerente efetivamente utilizava esses serviços que foram debitados de sua conta, que poderia ser comprovado facilmente pela instituição bancária reclamada com a juntada de fatura com informações da possível utilização de cartão de crédito
Num. 216828236).

Estava, portanto, a cargo do requerido, cumprir, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a determinação mandamental (Num. 216828209) para provar, não somente porque teria que demonstrar fato positivo donde ressai o direito de cobrar, mas também em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que a dívida oriunda de serviços alegados, de fato existia.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A
falha na prestação do serviço pela instituição financeira, materializada em descontos de serviços não contratados e da renda substancial da consumidora, configurou ato ilícito. Prejudicadas, assim, as alegações de
regularidade da contratação de abertura de conta existente entre as partes e exercício de seu direito à cobrança de contraprestações por serviços prestados.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de dívida inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido não obedeceu parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada mostra-se
razoável
, não destoa daqueles praticados por esse e. Tribunal
.

Diante do exposto, mantidos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024